Tribunal: TJBA
Processo: 0506103-73.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506103-73.2018.8.05.0113

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JILDERVAN DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s):
DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA, LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por JILDERVAN DOS SANTOS SOUZA contra acórdão que negou provimento à apelação em processo por homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do CP). O embargante alega contradição no julgado, sustentando omissão quanto aos pleitos de nulidade do julgamento manifestamente contrário às provas dos autos e de aplicação da pena base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não assiste razão ao embargante quanto à alegada contradição no acórdão, estando ausentes os requisitos do art. 619 do CPP para o cabimento dos embargos de declaração. O recurso revela-se manifestamente infundado, demonstrando apenas a pretensão de rediscutir a causa, o que não é permitido em sede de embargos.

4.

O acórdão embargado apreciou devidamente todas as questões suscitadas na apelação, incluindo os pleitos de nulidade do julgamento do júri e de redimensionamento da pena, concluindo pela manutenção da condenação em razão da soberania dos vereditos e da correta fixação da sanção penal.

5.

Os embargos de declaração não se revestem, ordinariamente, de caráter infringente, sendo inadmissível sua utilização para viabilizar indevido reexame da causa a pretexto de esclarecer inexistente vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados. Tese: "1. Não comportam acolhimento os embargos de declaração quando utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já devidamente apreciada no acórdão embargado, sob o pretexto de existência de contradição, omissão ou obscuridade inexistentes. 2. A ausência dos requisitos do art. 619 do CPP torna incabíveis os embargos declaratórios que visam, em verdade, ao reexame da causa."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Penal, art. 619; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; art. 14, II; art. 29; art. 33, § 2º, alínea "a"; art. 61, I e II, "c"; art. 71.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJBA, Embargos de Declaração 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 22.02.2022; STF, ARE 914297 AgR-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17.05.2017; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1347168/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 14.11.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos contra o Acórdão ID. 78766224,
proferido nos autos da
Apelação Criminal nº 8173278-82.2023.8.05.0001
, de
Itabuna
/BA, tendo como Embargante
JILDERVAN DOS SANTOS SOUZA
, e Embargado Ministério Público
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.